Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0700825-33.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. AGRAVADO(A): LUCYVAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. A agravante peticiona aos autos ao ID 1544966 requerendo a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual designada para o dia 22/4/2020 (ID 15154490) e sua inclusão em pauta presencial, ao argumento de que o patrono da recorrente tem interesse em realizar sustentação oral. É o relatório. Decido. 2. O art. 937, VIII, do CPC e o art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT preveem que o julgamento do agravo de instrumento somente comportará sustentação oral nos casos em que for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, o que não se enquadra na hipótese dos autos. 3. Desta forma, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora